Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728949-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: DHEYWI MARQUES CARRIJO ALENCAR, KHYRLHES ROCHA MARQUES, WILLIANE MARQUES Agravado: ALLIANZ SEGUROS S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============DESPACHO================ Vistos, etc. Em atenção ao despacho de ID 49205173, constata-se que as agravantes Khyrlhes Rocha Marques e Williane Marques comprovaram os rendimentos auferidos por meio da apresentação dos contracheques dos três últimos meses (ID’s 49123110, 49601897 e 49601866). Todavia, observa-se que o agravante Dheywi Marques Carrijo Alencar, mesmo após devidamente intimado, deixou de esclarecer se a quantia de R$ 4.604,26 (quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e seis centavos), recebida em 19/06/23, trata-se ou não de verba salarial, sequer trazendo qualquer elemento probatório sobre sua real fonte de renda. Desse modo, considerando que a análise da gratuidade deve ser aferida a partir da renda familiar e que os agravantes residem no mesmo imóvel, concedo ao agravante Dheywi Marques Carrijo Alencar o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar se a quantia de R$ 4.604,26, recebida em 19/06/23, trata-se ou não de verba salarial, trazendo informações sobre sua real fonte de renda, sob pena de concessão do benefício da gratuidade de justiça somente às agravantes Khyrlhes Rocha Marques e Williane Marques, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos art. 1.007 do CPC[1]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.